Tribunal: TJBA
Processo: 0004658-80.2011.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0004658-80.2011.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GERALDO OLIVEIRA LIMA

Advogado(s)
:
ANTONIO TAVARES ROGERIO, LUIZ DA SILVA LEAL

APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MARIA AUGUSTA LEMOS SANTOS

SR02

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INOCORRÊNCIA.
REQUERIMENTO DO RÉU. INEXISTÊNCIA. SUMULA 240 DO STJ.
SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
004658-80.2011.8.05.0256
,
em que é Apelante
Geraldo Oliveira Lima

e Apelado
Município de Teixeira de Freitas
.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO

ao

Apelo, anulando-se a Sentença extintiva e determinando o prosseguimento do feito.